Tribunal: TJDFT
Processo: 0761931-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. REJEITADA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. LIMITAÇÃO À 30%(TRINTA POR CENTO). SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. RESERVA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o banco réu em desfavor da r. Sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, que julgou procedente em parte o pedido do autor para determinar que os descontos efetuados na conta do autor relativos aos contratos de mútuo bancário limitem-se ao percentual de 30%(trinta por cento), incidentes sobre os seus rendimentos líquidos recebidos que possuam natureza alimentar.
2. O banco réu, ora recorrente, aduz preliminar de julgamento extra petita ao argumento de que o consumidor autor não requereu expressamente a devolução do percentual de 70%(setenta por cento) dos valores descontados, sendo que então o julgador monocrático extrapolou os limites do pedido autoral ao determinar a restituição dos valores nesse percentual. No mérito sustenta que o consumidor firmou com o banco contrato que autoriza o desconto dos valores devidos em razão do empréstimo diretamente na sua conta bancária. Alega que as cláusulas do contrato de mútuo não padecem de abusividade ou qualquer ilegalidade e, portanto, devem ser integralmente cumpridas. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Preliminar de julgamento extra petita. Não prospera a preliminar agitada pelo recorrente considerando que existe pedido expresso do autor para limitação do desconto em 30% (trinta por cento) e ressarcimento integral dos valores indevidamente descontados (Id. 17.912.069). Neste aspecto, a devolução dos valores (restituição de 70%(setenta por cento) é consequência lógica decorrente do deferimento em parte do pedido autoral, não havendo que se falar em julgamento extra petita. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista.
5. Em princípio, não padece de ilegalidade a cláusula contratual que permite o desconto em conta corrente de valores devidos pelo correntista em razão de Contrato de Mútuo Bancário. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, atento à recorrente problemática do superendividamento e da necessidade de manutenção do mínimo existencial, externou o entendimento segundo o qual os descontos devem observar o limite de 30% dos vencimentos do devedor.
6. Tal limite prevalece ainda que não se trate de contrato de empréstimo consignado, porquanto visa à proteção do mínimo existencial do devedor. Neste sentido, cito os seguintes precedentes do Col. STJ: (REsp 1.584.501/SP, Caso: Banco Santander Brasil S/A versus Aparecida Rodrigues Pereira de Carvalho, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a Turma, unânime, DJe de 13/10/2016) e; (AgInt no REsp 1.565.533/PR, Caso: Sidinéia Bezerra do Nascimento versus Itaú Unibanco S/A, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).
6. Ademais, no presente caso os valores mensais de natureza alimentar recebidos pelo autor na sua conta bancária (R$ 87,00 e R$ 247,00; Id. 17.912.072), provenientes do seu trabalho junto a FUNAP – Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, são infímos; inclusive bem menores do que o salário-mínimo nacional, mormente em face do valor do débito inadimplido R$ 11.059,65. Com efeito, a retenção integral, nitidamente afeta a sobrevivência digna do devedor, ofendendo o preservação do seu mínimo existencial, malferindo o princípio da dignidade humana sem proveito da quitação do débito em face do seu alto valor. Neste esteio, embora o ordenamento jurídico proteja o direito do credor, é imprescindível que seja observado o mencionado princípio constitucional, o que atrai a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos créditos de natureza alimentar recebidos pelo autor.
7. Cito precedente da Turma, com alto poder persuasivo em razão de envolver o banco recorrente: (Acórdão no 1.034.143, Proc.: 0700452-38.2016.8.07.0001, Caso: BRB Banco de Brasilia S/A e Outros versus Bruno da Silva Anselmo; Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.), e também precedentes das demais Turmas Recursais: (Acórdão no 1.018.307, Proc.: 0703498-87.2016.8.07.0016, Caso: BRB Banco de Brasília S/A versus Zeneide Azevedo Marques; Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2017, publicado no DJE: 31/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.077.984, Proc.: 0724996-11.2017.8.07.0016, Caso: Banco do Brasil S/A versus Rodrigo Sadeck Soares Rodrigues; Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, à mingua da apresentação das contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.